Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-52.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0701191-52.2019.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANA VALENTINA GRANJEIRO DE SOUSA REPRESENTANTE: ANTONIELA DE SOUSA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PÚBLICA. VAGA EM CRECHE. DEVER DO ESTADO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. REMESSA E RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O magistrando, mesmo ressalvando o seu entendimento, entendeu que, a se decidir em contrariedade ao posicionamento turmário, sua deliberação não encontraria efetividade, ante o que já decidido pelo Órgão colegiado. Assim, embora tecnicamente a sentença não esteja precisa, não se pode dizer, por outro lado, que esteja eivada de vício. Afasto a preliminar

2. Simples alegações de haver fila de espera, de se dever buscar a isonomia entre todos aqueles que aguardam sua chance e de que eventual provimento seria com base em vaga que não existe, não podem mais servir de fundamento a se consagrar a omissão estatal em prover creches na rede pública de ensino.

3. As políticas públicas do Governo devem acompanhar o crescimento da demanda – e isso não representa um “favor”, mas unicamente o cumprimento de uma obrigação claramente estabelecida em lei, pois a Constituição Federal garante o direito à educação infantil, devendo, pois, o Estado efetivá-lo, sob pena de crime de responsabilidade previsto em lei (artigo 5o, § 4o, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação).

4. Quanto à aplicação da teoria do fato consumado na sentença, tendo em vista uma concessão proferida em recurso de agravo de instrumento, não subverte a lógica do sistema. É que, ao aplicar tal teoria, o magistrado sentenciante não o fez apenas reproduzindo decisão anterior. Apenas utilizou-se dos argumentos do agravo para embasar sua convicção.

5. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e desprovidos.